Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. VÍCIOS NÃO APONTADOS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. CADASTRAMENTO. POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Proferida sentença em ação de inventário, após trânsito em julgado, o agravante peticiona alegando ausência de cadastramento como advogado no feito que atua em causa própria, contudo, verifica-se que o agravante estava devidamente representado, não estando configurada qualquer nulidade no trânsito em julgado da ação.
1.1. A inércia do próprio agravante seja para habilitar-se no feito como patrono em causa própria, seja para interpor recurso no prazo adequado configurou a intempestividade do apelo.
2. Opostos embargos de declaração com mera repetição das razões do apelo, sem apontar nenhum vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, recurso não ultrapassou a barreira cognitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.